Tribunal: TJDFT
Processo: 0029179-19.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0029179-19.2014.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Sergio Marcos Crissiuma de Figueiredo Embargados: Creta Investimentos Imobiliários Ltda Tecnisa S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Sergio Marcos Crissiuma de Figueiredo (Id. 21286265) contra o acórdão que deu parcial provimento aos embargos infringentes manejados pelo ora embargante (Id. 21082473). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator